Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC. AUSÊNCIA.
I – Nos autos, inexistem provas suficientes de que houve abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório dos agravados-réus, art. 311, inc. I, do CPC.
II – A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC, o que não ocorre na lide. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de evidência.
III – Agravo de instrumento desprovido.